Tribunal: TCU
Processo: 031.318/2022-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) contra a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e de Economia Solidária de Pernambuco (Unicafes/PE) e seus ex-dirigentes Bárbara Paes de Lima, Jandson Roberto de Souza e Israel Mariano Pereira, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos referentes ao Contrato de Repasse 0333347-13/2010/MDA/CAIXA (Siafi 741782), devido à omissão no dever de prestar contas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa) contra a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e de Economia Solidária de Pernambuco (Unicafes/PE) e seus ex-dirigentes, Bárbara Paes de Lima, Jandson Roberto de Souza e Israel Mariano Pereira, em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos referentes ao Contrato de Repasse 0333347-13/2010/MDA/CAIXA (Siafi 741782), devido à omissão no dever de prestar contas. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2aCâmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, I, 12, § 3o, 16, III, "a" e "c", 19, 23, III, 26, 28, II, 57 e 58, II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 214, III, "a", 217, 267 e 268 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e de Economia Solidária de Pernambuco (Unicafes/PE), Bárbara Paes de Lima e Israel Mariano Pereira revéis, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Jandson Roberto de Souza; 9.3. julgar irregulares as contas da União das Cooperativas da Agricultura Familiar e de Economia Solidária de Pernambuco (Unicafes/PE), Bárbara Paes de Lima e Jandson Roberto de Souza, condenando-os ao pagamento da importância, a seguir, especificada, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculada a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional; Débito relacionado a Bárbara Paes de Lima, em solidariedade com a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e de Economia Solidária de Pernambuco (Unicafes/PE): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/3/2011 236.947,98 Débito relacionado a Jandson Roberto de Souza, em solidariedade com a União das Cooperativas da Agricultura Familiar e de Economia Solidária de Pernambuco (Unicafes/PE): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 28/6/2013 20.011,26 9.4. aplicar à União das Cooperativas da Agricultura Familiar e de Economia Solidária de Pernambuco (Unicafes/PE), a Bárbara Paes de Lima e a Jandson Roberto de Souza, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, nos valores indicados a seguir, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, com atualização monetária calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; Responsável Valor (R$) Unicafes/PE 56.000,00 Bárbara Paes de Lima 52.000,00 Jandson Roberto de Souza 4.000,00 9.5. julgar irregulares as contas de Israel Mariano Pereira e lhe aplicar a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a ser recolhida com atualização monetária, calculada da data deste acórdão até a data do pagamento, se este for efetuado após o vencimento do prazo abaixo estipulado; 9.6. fixar prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que os responsáveis comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento dos valores acima imputados; 9.7. autorizar a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.8. autorizar, caso venha a ser solicitado e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o pagamento dos valores devidos em até 36 (trinta em seis) parcelas mensais consecutivas, devendo a primeira ser paga no prazo acima fixado, e as demais, a cada 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, com incidência, sobre cada valor mensal, dos encargos legais, na forma da legislação em vigor; e alertar os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.9. comunicar esta decisão aos responsáveis, à Caixa Econômica Federal, ao Ministério da Agricultura e Pecuária e à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, para as providências cabíveis.